Tribunal: TJBA
Processo: 8126030-86.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8126030-86.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA APELADO: TANIA LUCIA FERREIRA RAMOS Advogado(s):JORGE FELIPE HADDAD JUNIOR ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ARTROPLASTIA DE QUADRIL. RECUSA DE CUSTEIO DE PRÓTESE E MATERIAIS CIRÚRGICOS. CONTRATO ANTERIOR À LEI Nº 9.656/1998. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA Nº 608 DO STJ. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA EXCLUSIVA DE COBERTURA DE MATERIAIS INDISPENSÁVEIS AO SUCESSO DO ATO OPERATÓRIO. DEVER DE CUSTEIO INTEGRAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente o pedido de obrigação de fazer e indenização por danos morais. A controvérsia originou-se da negativa de custeio de prótese e insumos necessários para cirurgia de artroplastia de quadril, sob o argumento de exclusão contratual em apólice não adaptada à Lei nº 9.656/1998. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se é lícita a exclusão de cobertura de próteses e materiais cirúrgicos essenciais em contratos de plano de saúde anteriores à Lei nº 9.656/1998; e (ii) verificar se a negativa de cobertura para procedimento cirúrgico urgente configura dano moral indenizável e se o valor arbitrado observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR Conforme a Súmula nº 608 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, independentemente da data de sua pactuação, sendo nula a cláusula que restringe direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça da Bahia estabelece que é abusiva a cláusula contratual que exclui o fornecimento de órteses, próteses e materiais diretamente ligados ao ato cirúrgico coberto, pois a escolha do tratamento e dos insumos compete exclusivamente ao médico assistente, e não à operadora. A recusa indevida de cobertura de material essencial ao restabelecimento da saúde ultrapassa o mero descumprimento contratual, pois agrava a angústia e a aflição psicológica da paciente em estado de vulnerabilidade, caracterizando dano moral in re ipsa. O valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se adequado às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter punitivo-pedagógico da condenação sem ensejar enriquecimento ilícito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É abusiva a negativa de cobertura de órteses, próteses e materiais especiais vinculados a procedimento cirúrgico coberto pelo plano de saúde, ainda que o contrato seja anterior à Lei nº 9.656/1998. 2. A recusa indevida de cobertura de tratamento de saúde gera dano moral, devendo a indenização ser mantida quando fixada em observância aos critérios de razoabilidade." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (CDC); CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 608; STJ, AgInt no AREsp 2.279.932/MG, j. 2023; TJ-BA, APL 0563933-42.2018.8.05.0001, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos, j. 04.05.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8126030-86.2024.8.05.0001, em que figura como apelante BRADESCO SAUDE S/A, e, como apelada, TANIA LUCIA FERREIRA RAMOS, ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, majorando-se os honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do voto da relatora. Sala de sessões, data lançada no sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora